Tribunal: TJDFT
Processo: 0703378-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE ERROR IN PROCEDENDO. NÃO CONCESSÃO DO PRAZO PREVISTO NO ARTIGO 1.024, § 3o, DO CPC. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO EM RAZÃO DO JULGAMENTO DO MÉRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE NULIDADE.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração só podem ser opostos ante a ocorrência de omissão, contradição, erro material e/ou obscuridade no julgado.
2. Por serem recurso de fundamentação vinculada, os embargos de declaração devem, em regra, se subsumir a quaisquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, sob pena de não serem conhecidos.
3. Nos termos da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, o embargante pode, excepcionalmente, se utilizar dos embargos de declaração para suscitar nulidade decorrente de erro de procedimento.
4. Em razão de o agravo interno ter sido prejudicado pelo julgamento do agravo de instrumento, inexiste prejuízo decorrente da não concessão à parte embargante do previsto no artigo 1.024, § 3o, do CPC, o que afasta a pretensão de reconhecimento da nulidade alegada, pois não há nulidade sem prejuízo (pas de nullité sans grief).
4. Embargos de Declaração conhecidos e não providos. Decisão unânime.